Tribunal: TJSP
Processo: 1031573-57.2015.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" - OPERADOR DE MÁQUINA – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, §2o DA LEI 8.213/91.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" - OPERADOR DE MÁQUINA – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, §2o DA LEI 8.213/91.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1031573-57.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JEFFERSON RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
reexame necessário. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031573-57.2015.8.26.0602 -Voto no 26.620
2
Remessa Necessária Cível no 1031573-57.2015.8.26.0602
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jefferson Ramos da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 26.620
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO “IN
ITINERE” - OPERADOR DE MÁQUINA – LESÕES NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
–
LAUDO
PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE
LABORATIVA COMPROVADA – NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
TERMO INICIAL DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA ART. 86, §2o DA LEI 8.213/91.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111,
STJ.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS.
Reexame necessário parcialmente provido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
ter sofrido acidente “in itinere”, com lesão no membro inferior
esquerdo, que causou a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da
autarquia a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente
equivalente a 50% do salário de benefício, a incidir a partir da data do
acidente, ocorrido em 12/05/2010, nos termos do artigo 86, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031573-57.2015.8.26.0602 -Voto no 26.620
3
8.213/91, com as alterações da Lei 9.528/97, além do abono anual (art.
40 da Lei 8.213/91) com pagamento das parcelas vencidas e vincendas
corrigidas monetariamente, observada a prescrição quinquenal no que
se refere às prestações vencidas. Os honorários advocatícios foram
fixados em 20% do valor da condenação, excluindo-se as parcelas
vincendas (Súmula 111, do STJ) e incidindo sobre as vencidas até a
data da sentença (fls. 106/112).
As partes não interpuseram recursos voluntários.
Decisão submetida ao reexame necessário.

É o relatório.
Certo é que a decisão condenatória é ilíquida. Assim,
conheço da remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do
CPC/2015.
Narra o autor que, em 12/05/2010, sofreu acidente “in
itinere” quando se deslocava para o trabalho em uma moto, que colidiu
com outro veículo, fraturando o membro inferior esquerdo, com
ferimentos e escoriações generalizadas pelo corpo, resultando sequelas
permanentes que reduzem sua capacidade laborativa. Foi concedido
auxílio-doença acidentário de 28/05/2010 a 02/11/2010 (fl. 121)
Na avaliação médica designada, o expert constou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031573-57.2015.8.26.0602 -Voto no 26.620
4
obreiro apresenta sequelas permanentes no membro inferior esquerdo
(M25.5 dor articular e S82.2 Fratura da diáfise da tíbia), causando
incapacidade laborativa parcial e permanente: “Analisando a história,
documentação apresentada e o exame físico realizado, podemos
concluir que se trata de periciando que sofreu acidente de trabalho em
12 de maio de 2010 e é portador de sequelas permanentes no membro
inferior esquerdo. O periciado apresenta incapacidade parcial e
permanente para o exercício das suas funções habituais, podendo ser
adaptado para funções de conformidade com suas limitações. Na
descrição feita pelo periciando, pelo exame físico realizado e pela
análise dos documentos acostados aos autos, ficou caracterizada a
presença de nexo causal entre as queixas atuais e as atividades
profissionais anteriormente desenvolvidas” (fls. 87/97).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram
aos autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas
tiveram origem no acidente sofrido.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado restou provado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031573-57.2015.8.26.0602 -Voto no 26.620
5
pela expedição da CAT (fls. 21/22), assim como pela Carta de
Concessão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (fl. 16).
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
No entanto, pelo reexame necessário, a sentença merece
reparos parciais.
Primeiro, no que tange ao termo inicial do benefício, este
deverá ser fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, em estrita observância do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91
(02/11/2010, fl. 121).
Registre-se que o benefício ora deferido deverá permanecer
suspenso no período em que o autor eventualmente tiver percebido o
auxílio-doença pelos mesmos males, devendo ser reativado após a
cessação da prestação temporária (art. 104, §6o, do Decreto 3.048/99) e
cessado na véspera da concessão de qualquer aposentadoria.
Quanto à verba honorária, considerando que a sentença é
ilíquida, esta deverá ser fixada somente quando da fase de liquidação,
consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031573-57.2015.8.26.0602 -Voto no 26.620
6
do STJ.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente
corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase
de liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE.
Por fim, acrescente-se que a não interposição de recurso
pela autarquia implica reconhecimento tácito da decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator